Tribunal: TJDFT
Processo: 0730618-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EX-COMPANHEIRO. DEVER DE RECIPROCIDADE.
1. Os alimentos prestados entre ex-companheiros apresentam caráter extraordinário e devem ser fixados por período determinado, salvo comprovada situação excepcional que impossibilite a autonomia financeira do alimentante.
2. Não há provas ou indícios de que a atividade econômica exercida pela agravada tem natureza fixa ou compatível com o padrão de vida que mantinha ao tempo da união estável. Não constam, também, provas de que a agravada possui autonomia financeira, embora esteja instalada em residência familiar.
3. Mostra-se escorreita a decisão agravada, uma vez que a obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge ou companheiro decorre não só do binômio atinente à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante, com condições de contribuir com os alimentos impugnados, mas, também, do dever de reciprocidade, mesmo que de forma transitória, para que a agravada, antes dependente do recorrente, possa retomar sua vida laboral plena, com a necessária autonomia financeira.
4. Nego provimento ao agravo de instrumento para manter os alimentos transitórios, fixados em tutela de urgência.